Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-41.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME AMBIENTAL. ARTIGOS 29, § 1o, III, DA LEI 9.605/1998. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há que falar em violação de domicílio uma vez que a existência de aves silvestres mantidas em cativeiro em situação irregular é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais na residência do suspeito para apreensão das aves, nos moldes dispostos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
2. Inviável o acolhimento das testes absolutórias, porquanto os depoimentos policiais e testemunhais, bem como a própria confissão do acusado e o laudo pericial, formam um conjunto probatório robusto que permite concluir que o réu mantinha aves silvestres em cativeiro em situação irregular, tratando-se de conduta que se subsume-se ao tipo penal previsto no artigo 29, §1 o, III, da Lei no 9.605/1998.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.